Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. REFORMA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR JUNTADA DOS DOCUMENTOS RESTANTES E DE SUA ESPECIFICAÇÃO. EXECUTADO DESEMPREGADO. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2.1. O artigo 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor de toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2.2. Conforme art. 99, §§1o e 2o, do CPC, a declaração de hipossuficiência, inicial ou superveniente, possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da prova dos autos, devendo o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2.3. Observa-se que o apelante cumpriu a determinação judicial com a juntada dos documentos determinados pelo juízo, assim, antes de indeferir o pedido, o magistrado deveria ter especificado qual documento deveria ser trazido aos autos, ou seja, qual extrato de qual banco e referente a qual mês seria necessário vir à tona para esclarecer os fatos. 2.4. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não está demonstrado nos autos.

3. O apelante fez prova de sua hipossuficiência financeira. 3.1. É fato incontroverso que o apelante está desempregado, pois efetuou o pagamento dos alimentos com dinheiro proveniente da rescisão trabalhista, bem como do FGTS. 3.2. Está comprovado também que grande parcela de seus rendimentos está comprometida com o pagamento da pensão alimentícia, conforme o último contracheque referente a novembro de 2020, que demonstra uma renda bruta de R$ 2.256,91, mas que após descontados os descontos de INSS (R$ 192,45), pensão alimentícia (R$ 1.567,50) e imposto de renda (R$ 12,03), restam para o seu sustento o valor líquido de R$ 1.359,00.

4. Ele juntou prontamente os extratos de sua conta corrente e poupança da caixa, demonstrando que naquele período de seis meses anteriores foram realizadas movimentações que seriam insuficientes para o pagamento das custas e dos honorários de advogado. 4.1. Os extratos do Banco do Brasil foram juntados posteriormente, mas ficou comprovado que as referidas contas estavam sem movimentação. 4.2. Dessa forma, não é possível supor que o apelante possui dinheiro depositado em conta somente porque não constam nos autos os extratos bancários do mês em curso, ou seja, dezembro de 2020. 4.3. Ainda mais porque esse período coincide com o do recebimento da rescisão trabalhista, que deve ser suficiente para manter o apelante e as alimentandas por um período que pode durar muitos meses, até que seja possível ele ficar empregado novamente.

5. Dada estas circunstancias, bem como a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos comprova a presença dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5.1. Portanto, não se encontram nos autos “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC.

6. Os efeitos da decisão são ex tunc, retroativos à data propositura da ação, posto que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo executado em sua primeira manifestação nos autos.

7. Apelo provido.